Tribunal: TJDFT
Processo: 0734906-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0734906-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LAZARO HENRIQUE GOMES DE MEDEIROS IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de LAZARO HENRIQUE GOMES DE MEDEIROS, com o propósito de relaxar a prisão que reputa ilegal. Pugna pelo reconhecimento da hipossuficiência econômica do paciente, a fim de afastar a imposição de fiança. Narra que o paciente foi preso em flagrante no dia 11/08/2023 sob a acusação de ter praticado o tipo penal descrito no artigo 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal e, realizada a audiência de custódia, foi concedida a liberdade provisória, mediante pagamento de fiança de R$ 2.000,00. Entretanto, a despeito de não ter havido a conversão em prisão preventiva, o paciente permanece preso por não dispor do valor arbitrado. Argumenta que, diante da ausência de elementos aptos a justificar a prisão preventiva, emerge ilegal a manutenção da custódia cautelar lastreada tão somente no não pagamento da fiança, sobretudo quando demonstrada a incapacidade de fazê-lo, por hipossuficiência econômica. Com tais argumentos, requer seja determinada a expedição de alvará de soltura e concedida, liminarmente, a ordem de dispensa da fiança. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do transcrito dispositivo, conclui-se que a ordem perseguida pela impetrante tem lugar nas hipóteses em que o cerceamento da liberdade esteja vinculado a ato ilegal. Em audiência de custódia não foi constatada qualquer ilegalidade na prisão em flagrante, tampouco foi registrada a presença de elementos a justificar a conversão em prisão preventiva, motivo pelo qual restou concedida a liberdade provisória ao paciente e ao correu, com arbitramento de fiança, nos seguintes termos: [...] Na hipótese dos autos, a conduta em si não causou significativo abalo da ordem pública nem evidenciou periculosidade exacerbada do seu autor, de modo a justificar sua segregação antes do momento constitucional próprio. O fato é abstratamente grave, não havendo circunstâncias fáticas concretas, atuais e contemporâneas a justificar a prisão dos autuados. Além disso, o crime foi praticado sem violência nem grave ameaça, não há indicativos concretos de que pretenda furtar-se à aplicação da lei penal, tampouco que irá perturbar gravemente a instrução criminal. Os apresentados possuem condenação, mas Euclides cumpriu integralmente sua pena, bem como Lázaro está no final de seu cumprimento. A concessão das medidas cautelares mostra-se compatível com a situação em análise. 3. Dispositivo. Assim, CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA, com fiança no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada um dos autuados, a EUCLIDES DE CARVALHO RODRIGUES JÚNIOR, data de nascimento: 30/09/1993, filho de Euclides de Carvalho Rodrigues e de Valdete Rocha Moreira Filha, e a LÁZARO HENRIQUE GOMES DE MEDEIROS, data de nascimento: 10/12/1993, filho de Damião Mamede de Medeiros e de Francisca Gomes de Medeiros, impondo-lhes as seguintes medidas cautelares: I - comparecimento a todos os atos do processo; II - proibição de ausentar-se do Distrito Federal; III - proibição de frequentar o local dos fatos (QS 7 - Águas Claras/DF - Não informado Estacionamento Público em frente a Universidade Católica); IV - fiança no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada um dos autuados. Ficam os autuados advertidos de que o descumprimento das medidas acima poderá acarretar a decretação de prisão preventiva, com base no § 1o do art. 312 do Código de Processo Penal. Oficie-se a VEPERA sobre a prática de crime doloso pelo autuado Lázaro Henrique, que está em cumprimento de pena. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE ALVARÁ DE SOLTURA, para que os autuados sejam postos imediatamente em liberdade, após o pagamento da fiança, salvo se por outro motivo estiverem presos”. Vigora no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, não demonstrada a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, autorizadores da custódia preventiva, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão com base unicamente no não pagamento da fiança arbitrada, mormente porque já reconhecida a possibilidade de concessão da liberdade provisória. A propósito: HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA E COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME OU CONTRAVENÇÃO. CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO. AFASTADA A NECESSIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OCORRÊNCIA. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "afigura-se irrazoável manter o réu preso cautelarmente apenas em razão do não pagamento de fiança, especialmente quando se alega impossibilidade de fazê-lo e estão ausentes os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP" (HC n. 362.907/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe de 8/11/2016). 2. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência de que não cabe habeas corpus ante decisão que indefere liminar, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade (enunciado 691 da Súmula do STF), tal como se verifica na espécie. Isso, porque a prisão preventiva perdura apenas em razão de o paciente não possuir condições de adimplir com o valor arbitrado a título de fiança (R$ 12.120,00), o que viola a jurisprudência pacífica desta Corte Superior. 3. Ordem concedida, ratificada a liminar. (HC n. 728.814/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022.) Não é outro o entendimento deste Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA. PAGAMENTO NÃO EFETUADO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO PACIENTE CONSTATADA. FIANÇA DISPENSADA. ORDEM CONCEDIDA. 1. Paciente preso em flagrante pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 14 da Lei 10.826/2003, tendo sido concedida liberdade provisória com fiança estipulada em R$ 2000,00 (dois mil reais) em audiência de custódia, a qual não foi adimplida. 2. Conforme precedentes, não dispondo o paciente, de recursos para pagar a fiança estipulada, deve a fiança ser dispensada, concedendo-lhe liberdade provisória e impondo-lhe outras medidas cautelares diversas da prisão, nos moldes do art. 325, § 1o, I, do CPP e em observância à ordem concedida pelo STJ no HC 568.693/ES. 3. Ordem conhecida e concedida. (Acórdão 1398712, 07020311420228070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 10/2/2022, publicado no PJe: 18/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessa toada, os fatos trazidos pela Defensoria Pública demonstram que o paciente não possui meios de arcar com a fiança estipulada, devendo ser considerados os argumentos trazidos no remédio constitucional, pois, consoante disposto pelo douto magistrado de origem, não é necessária a decretação da prisão preventiva do autuado, sendo as medidas protetivas de urgência suficientes para resguardar a incolumidade da vítima. Assim, o pagamento deve ser dispensado na integralidade, a fim de possibilitar a liberdade provisória ao paciente, impondo-lhes outras medidas cautelares diversas da prisão, nos moldes do art. 325, § 1o, inciso I, c/c art. 350 do CPP. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR, para conceder a liberdade provisória a LÁZARO HENRIQUE GOMES DE MEDEIROS, data de nascimento: 10/12/1993, filho de Damião Mamede de Medeiros e de Francisca Gomes de Medeiros, se por outro motivo não estiver preso, mantendo-se inalteradas as medidas cautelares diversas da prisão fixadas pelo juízo de origem. Expeça-se o ALVARÁ DE SOLTURA, salvo se por outro motivo estiver preso. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 22 de agosto de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator